Tribunal: TJSP
Processo: 1041456-27.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Cartão bancário. Operações fraudulentas. "Golpe do motoboy". Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. Recurso do réu. Descabimento. Hipótese em que cabia ao agente financeiro demonstrar a regularidade das movimentações. Ocorrência de falha nos sistemas de segurança bancários. Acesso, por terceiros, a informações protegidas pelo sigilo bancário e não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Cartão bancário. Operações fraudulentas. "Golpe do motoboy". Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. Recurso do réu. Descabimento. Hipótese em que cabia ao agente financeiro demonstrar a regularidade das movimentações. Ocorrência de falha nos sistemas de segurança bancários. Acesso, por terceiros, a informações protegidas pelo sigilo bancário e não detecção da atipicidade da operação realizada por meio do cartão titularizado pelo contratante. Falha interna dos serviços de segurança da instituição financeira. Má prestação de serviços que evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados. Fraude praticada por terceiro que não exime o banco de responder pelos prejuízos causados ao consumidor (Súmula 479, STJ). Precedentes desta Câmara de Direito Privado e do STJ RECURSO DESPROVIDO. Sentença mantida nesse ponto. Recurso da Autora. Pedido de condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais. Não acolhimento. Dados da Autora que não foram incluídos em cadastro de inadimplentes. Danos morais inexistentes. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do regimento interno do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSOS NÃO PROVIDOS.